Tribunal: TJDFT
Processo: 0708021-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS GRAVÍDICOS. INDÍCIO DE PATERNIDADE. INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA.

1. Deve ser indeferido o pedido de tutela de urgência para fixar alimentos gravídicos, se ausentes nos autos elementos que conduzam à existência de indícios de paternidade.

2. Recurso conhecido e desprovido.Unânime.